Tribunal: STF
Processo: AI 645416
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual. Recursos especial e extraordinário interpostos simultaneamente contra acórdão proferido na origem. Provimento integral da pretensão recursal pelo STJ. Prejudicado o exame do recurso extraordinário. Precedentes.



    1. Com o trânsito em julgado da decisão do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário, restou prejudicado o exame deste último, haja vista a perda superveniente de seu objeto.



    2. Agravo regimental não provido.